Tribunal: TJPA
Processo: 0003686-72.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 0003686-72.2019.8.14.0000
COMARCA DA CAPITAL- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
AGRAVANTE:
DERIVALDO SILVA DA SILVA
(DRA. GISÉLIA D. R. GOMES - OAB/PA 13576-A)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHI MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FUGA. CAPTURA DO APENADO NO MESMO DIA DA EMPREITADA SEM COMETIMENTO DE NOVO CRIME. IRRELEVÂNCIA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
-A fuga caracteriza o cometimento de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da LEP. Cabível e adequada a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso, por força do art. 118, inciso I, da LEP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO
do recurso e
IMPROVIMENTO,
mantendo-se a decisão em todos os seus fundamentos, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
03 de Março de 2020
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

- Relatora -

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 0003686-72.2019.8.14.0000
COMARCA DA CAPITAL- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
AGRAVANTE:
DERIVALDO SILVA DA SILVA
(DRA. GISÉLIA D. R. GOMES - OAB/PA 13576-A)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHI MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
DERIVALDO SILVA DA SILVA
, por intermedio de advogado, em razão de decisão do
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais

da Capital
, às fls. 28/33, que
manteve o apenado no regime de cumprimento de pena fechado diante do cometimento de falta grave (fuga).

Extrai-se que o apenado foi condenado a cumprir a pena de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º, do Código Penal.

Consta na interposição que no dia 29/05/2019, no evento 71 (SEEU), fls. 24/26, a SUSIPE protocolou cópia integral do Procedimento Disciplinar Penitenciário do agravante de nº 503/2018, pra apurar fuga ocorrida no dia 5/12/2018, tendo a comissão reconhecido a prática de falta grave e requerido que o tempo de isolamento preventivo fosse reconhecida como sanção disciplinar suficiente.

No entanto, o agravante através de sua advogada no evento nº 74 (SEEU) requereu a homologação do PDP e que fosse considerado o isolamento preventivo de aproximadamente 150 dias sanção disciplinar suficiente, tendo em vista, que o agravante foi preso no mesmo dia da fuga,
sem novo delito
, bem como requereu o restabelecimento do regime anterior, qual seja, regime semiaberto. E o Ministério Público instado a se manifestar requereu o indeferimento do pedido de progressão de regime.

O MM. Magistrado ao analisar o pleito do agravante decidiu no evento nº 80 (SEEU):
¿(...)
ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de fuga e recaptura sem novo delito, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, II E art. 52 da LEP, ou seja, fugiu durante cumprimento de pena.
Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP e, CONSIDERANDO QUE A FUGA DO APENADO SE DEU QUANDO DA CUSTÓDIA NO REGIME MAIS GRAVOSO, DETERMINO A MANUTENÇÃO do apenado em regime FECHADO,
devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 05/12/2018
. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito, REVOGO, SE HOUVER, 1/6 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOSATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.DIANTE DA RECAPTURA SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMODE MAU COMPORTAMENTO POR 6 MESES, OU SEJA, ATÉ04/06/2019¿ (Grifos nossos)

Em suas razões recursais, às fls. 02/08, o agravante requer a concessão do direito ao regime semiaberto em que se encontrava em respeito ao princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

Em contrarrazões às fls. 40/43, o Ministério Público manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão recorrida, a fim de que o agravante cumpra a pena no regime mais gravoso.

Em juízo de retratação às fls. 45, o Juízo a
quo
manteve a decisão agravada.

O Órgão Ministerial de 2º Grau apresentou parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, às fls. 56/58, da
Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
que se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e no mérito pelo

seu
improvimento.

É o relatório.
V O T O

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante relatado, o ora agravante
DERIVALDO SILVA DA SILVA
pugna pelo restabelecimento do regime SEMIABERTO, justificando que, apesar de fuga ocorrida em 05/12/2018, foi o mesmo capturado no mesmo dia, sem o cometimento de novo crime.

Pela análise dos autos, não há razões para o acolhimento de tal pedido, uma vez que a decisão recorrida está em consonância com a legislação e o entendimento aplicado pelos tribunais brasileiros transcritos a seguir:
STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/84. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
1. À luz do disposto no art. 105, I, II e III, da Constituição Federal, esta Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não vêm mais admitindo a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem como sucedâneo da revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional. 2. Entretanto, esse entendimento deve ser mitigado, em situações excepcionais, nas hipóteses em que se detectar flagrante ilegalidade, nulidade absoluta ou teratologia a ser eliminada, situação inocorrente na espécie.
3. Nos termos do art. 118 da Lei n. 7.210/84, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave ou sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. 4. Ainda que a sentença condenatória tenha fixado regime inicial mais benéfico ao réu, a regressão para regime mais gravoso é possível quando o apenado pratica falta grave, como é o caso do paciente que, condenado a pena de reclusão no regime inicialmente semiaberto, foi regredido para o fechado.
5. Ademais, nos termos da Lei de Execuções Penais, o cometimento de falta grave implica não só a regressão do regime de cumprimento da pena (art. 118, inciso I), mas também a perda do direito de realizar trabalhos externos (art. 37, parágrafo único), a revogação do direito à saída temporária (art. 125) e a perda de até um terço dos dias remidos (art. 127), além de representar marco interruptivo para concessão de progressão de regime e outros benefícios, a exceção do livramento condicional e da comutação da pena (EREsp 1.176.486/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª SEÇÃO, DJe de 01/06/2012). 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 242.002/AC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/06/2013). GRIFEI.
FALTA GRAVE - REGRESSÃO PARA REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO - NECESSIDADE
.
Reconhecida a prática de falta grave, de rigor a regressão do agravante ao regime fechado, devendo, desta feita, cumprir novamente o período aquisitivo para conquista de benefícios.
(TJSP.
4700149520108260000
SP
0470014-95.2010.8.26.0000, Relator: Wilson Barreira, Data de Julgamento: 12/05/2011, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/05/2011)
RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - REGRESSÃO DE REGIME - RESTABELECIMENTO DA FORMA SEMIABERTA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO
.
A prática de fato definido pela Lei de Execução Penal como falta grave dá ensejo à regressão de regime
, independentemente de progressão anterior. Recurso conhecido e não provido. (
TJ-PR
- SL: 11754357 PR 1175435-7 (Acórdão), Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 10/07/2014, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1378 24/07/2014)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO
. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE. RESTABELECIMENTO DOS DIAS REMIDOS
. Reconhecimento da falta grave
.
A fuga caracteriza o cometimento de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da LEP. Regressão de regime. Cabível e adequada a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso, por força do art. 118, inciso I, da LEP
.
Alteração de data-base.
A falta de natureza grave tem o condão de reiniciar o cômputo para aferição do benefício de progressão de regime, constando como março inicial o dia do cometimento da transgressão disciplinar.
Entendimento consolidado na 6ª Câmara Criminal e no 3º Grupo de Câmaras Criminais.
Orientação do STF e do STJ.
Restabelecimento dos dias remidos. Caso concreto em que adequado o restabelecimento total dos dias remidos. AGRAVO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70058031782, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 30/01/2014). (
TJ-RS
- AGV: 70058031782 RS , Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 30/01/2014, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/02/2014)

A fuga caracteriza o cometimento de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da LEP, e independe do cometimento de novo crime. Assim, cabível e adequada a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso, por força do art. 118, inciso I, da LEP.

Ressalva-se que o agravante cometeu falta grave ao fugir do Centro de Recuperação Regional de Castanhal - CRRC no dia 05/12/2018, apesar de ter sido capturado no mesmo dia, conforme registro do INFOPEN. Houve abertura de Procedimento Disciplinar Penitenciário n° 503/2018, para apurar o fato, com a devida homologação do reconhecimento da Falta Grave pelo Diretor do Centro de Recuperação, conforme fls. 24/26.

Portanto, manter a decisão guerreada é medida que se impõe. Nesse sentido é a manifestação da Douta Procuradora de Justiça:
A partir disso, analisando os termos da decisão do Juízo de origem, verifica-se que há fundamentação suficiente para justificar regressão do regime. Vejamos excertos relevantes da decisão guerreada:
Ao que se consta nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, a FUGA, falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O próprio apenado confirma o fato. (...)
Devo salientar que a fuga, além de infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social (...)
(...) Portanto, para garantir o resguardo à sociedade, bem como o efetivo cumprimento da pena, este tipo de falta grave não pode ser tolerado, inclusive porque a ausência de punição igualaria, de forma indevida, o apenado faltoso àquele que cumpriu regularmente sua pena.
(...) Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).
Da leitura do trecho destacado da decisão impugnada, bem como do
contexto da execução penal, é de fácil percepção que o apenado, enquanto cumpria sua pena por crime contra o patrimônio, violou os ditames da Lei de Execução Penal e, ao contrário do que apregoa a defesa, tais circunstâncias foram sopesadas pelo Magistrado de origem ao decidir deixar o apenado em regime mais gravoso.
Assim, não há qualquer óbice em utilizar os fatos caracterizadores da falta grave como motivos regressão do regime.
Dito isso, possível concluir que a decisão impugnada não carece de fundamentação, posto que se encontra provida dos elementos que justificam o endurecimento do regime.
Portanto, incabível a tese apresentada pela defesa¿.

Pelo exposto,
acompanhando parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo-se a decisão em todos os seus fundamentos
.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.

Desa. MARIA EDWIDES DE MIRANDA LOBATO - Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3771.